Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026523-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IDERLON ROCHA CARAPIA - CNPJ: 00.316.320/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IDERLON ROCHA CARAPIA - CPF: 429.728.501-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1º. VOGAL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026523-54.2020.8.11.0000– COMARCA DE JACIARA/MT

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):

IDERLON ROCHA CARAPIA

IDERLON ROCHA CARAPIA (pessoa jurídica)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DO EXECUTADO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 -

COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 139, inc. IV, do CPC/15, autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária.

A determinação de suspensão e apreensão da CNH do executado, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do
STJ (HC 99.606/SP, Relatora:
MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma
, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 03/10/2017).

Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto,
não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de um direito fundamental.

A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo juízo restringe-se às execuções definitivas de título judicial, o que não é o caso dos autos. Ademais, tal inclusão pode ser diligenciada pela exequente em via própria, eis que esta possui título executivo extrajudicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0001371-30.2016.8.11.0010
movida em face de
IDERLON ROCHA CARAPIA
e
IDERLON ROCHA CARAPIA (pessoa jurídica),
que indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Em síntese, alega o agravante que enfrenta dificuldades para encontrar bens passiveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, portanto, entende necessária a atuação do juiz de modo a trazer atenção do devedor a sua responsabilidade financeira para incentivá-lo ao pagamento da dívida.

Sustenta que, com o advento do novo CPC, sobreveio a possibilidade de novos atos processuais que visam à satisfação da dívida pleiteada pelos credores, consoante se verifica do art. 139, onde prevê que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, ou seja, é a única forma de trazer a devedora para o processo, para que a parte agravada possa ao menos tentar negociar o débito

Destaca que o STJ já proferiu julgados no sentido de que a determinação de suspensão e apreensão da CNH do executado, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover, do mesmo modo, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, não há que se falar em violação ao princípio da dignidade humana, pois se trata de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência e não propriamente a privação de um direito fundamental do agravado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja suspensa a carteira de habilitação e o passaporte da parte agravada, bem como a inscrição no SERASAJUD até a quitação do débito.

A liminar foi indeferida (ID 71036454).

Sem contraminuta (ID
121764474
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a instituição exequente/agravante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 0001371-30.2016.8.11.0010
em desfavor dos agravados visando o recebimento do crédito proveniente da Nota de Crédito Comercial registrada sob nº 085.405.841, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com vencimento em 15/10/2020 (ID 70488968).

Alegou que a forma de pagamento avençada entre as partes foi estipulada em 66 (sessenta e seis) prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira ate a sexagésima quinta no valor de R$ 1.666,67 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e a última, no valor de R$ 1.666,45 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) acrescidas de encargos financeiros, vencendo a primeira em 15/05/2015 e a última em 15/10/2020.

Sustentou que os executados deixaram de efetuar os pagamentos devidos, ensejando o vencimento antecipado do débito, sendo que, o montante atualizado da dívida, até maio de 2016, importava em R$ 115.179,77 (cento e quinze mil, cento e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme a planilha de cálculo anexada aos autos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A decisão de ID 70488968 determinou a citação do devedor para o pagamento integral da dívida; os devedores foram citados (ID 70488968), mas não realizaram o pagamento voluntário da dívida e nem opuseram embargos.

Houve a tentativa de penhora on-line via Bacenjud, em como expedição de ofícios para as cooperativas de crédito Sicredi, Sicoob e Unicred para bloqueio de eventuais valores.

Após, o magistrado consignou que em razão das inúmeras tentativas frustradas de satisfação do crédito, deferiu o pedido de busca de bens dos executados junto ao sistema Infojud (ID 70488968).

Encontrado um veículo em nome dos agravados, a instituição requereu a penhora do veiculo.

Contudo, o oficial de justiça não logrou êxito em
proceder a penhora, pois não o localizou na posse dos executados e nem mesmo após proceder diversas diligências em diversos pontos diferentes na Comarca.

Assim, a parte exequente requereu a suspensão da CNH, passaporte, bloqueio dos cartões de crédito/débito e ainda a inclusão do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito, até o efetivo pagamento do crédito exequendo.

Ao analisar o pedido, o magistrado Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira indeferiu os pedidos, conforme relatado.

Pois bem.

É a partir dos meios executivos que a execução autônoma e o módulo de cumprimento de sentença são capazes de produzir efeitos práticos. Os meios de execução representam, na verdade, a técnica processual pela qual a atividade executiva se afigura capaz de produzir resultados.

O novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Assim,
quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade do agravado, até porque, o devedor prescinde daquela autorização para se locomover.

Por óbvio que em tal caso não poderá o devedor se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade (direito de ir e vir) do executado não será violado, diante da eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9º DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob quais circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A (...)

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4º, 5º e 6º do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(STJ - HC n. 99.606/SP, Relator
MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma
, julgado em 13/11/2018).

“HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no sentido de que é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO.

(STJ - HC n. 428.553/SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, 07/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF
"
(STJ - HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017).

"MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH DE DEVEDOR TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. A determinação de suspensão e apreensão da CNH dos sócios executados, depois de exauridas, em face da empresa e dos sócios, todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito. A matéria está disciplinada no art. 139, IV do CPC, dispositivo aplicado subsidiariamente ao processo de execução trabalhista tanto por força do art. 15 do CPC quanto do art. 3º, III da Instrução Normativa nº 39/2016 do c. TST. Ademais, a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode utilizar-se de outros meios de para locomover-se. Mandado de segurança a que se nega provimento."
(TRT18, MS-0010837-98.2017.5.18.0000, Rel. DESOR. EUGÊNIO JOSÉ CESÁRIO ROSA, TRIBUNAL PLENO, 15/05/2018).

Aliás, esta 2ª Câmara de Direito Privado já enfrentou esse tema, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE CNH DA EXECUTADA E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. - O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. - A determinação de suspensão e apreensão da CNH da executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.

-

Do mesmo modo, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito fundamental
.-“
(TJ/MT – RAI
1003818-96.2019.8.11.0000 - Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 02/08/2019)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão da instituição exequente quanto à suspensão da CNH e Passaporte dos agravados.

Da mesma forma, não vislumbro ilegitimidade na ordem de
bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravado
como medida coercitiva da satisfação da execução.

Isso porque, considerando que a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva do agravado, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao uso de cartão de crédito, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.

Ademais, releva notar que o cartão de crédito trata-se de uma das formas de pagamento da qual as pessoas dispõem para aquisição de bens, sendo que a restrição a tal uso representa a perda apenas de uma conveniência, evitando-se maior endividamento, e não propriamente a privação de um direito fundamental.

Cabe ressaltar, ainda, a utilidade da medida em questão para a satisfação da execução, porquanto inegável que a perda de mecanismo que proporciona expressiva comodidade no dia a dia gera forte estímulo ao rompimento do estado de inércia da executada para saldar a dívida, constituindo, portanto, medida eficaz de execução "indireta".

Nesse sentido:

"EXECUÇÃO -MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CABIMENTO - O princípio constitucional da dignidade humana (art. 1º, III, CF) deve ser analisado tanto da ótica do devedor como do credor - Na aplicação do ordenamento jurídico, incumbe ao juiz resguardar a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a eficiência (art. 8º,CPC/2015) - Diante do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor JOÃO VICTÓRIO BERTON, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, qual seja a de satisfazer o crédito postulado em juízo - Parte credora que tem direito às providências que induzam ou forcem o devedor a pagar a dívida, bem como que obstem a prática de manobras fraudulentas, com nítida intenção de furtar-se ao cumprimento de sua obrigação No caso em tela, é preciso considerar que a execução tramita desde 2014, tendo o exequente exaurido todos os meios de localização de bens em nome do devedor, todos sem sucesso Requerimento de bloqueio de cartão de crédito de titularidade do devedor JOÃOVICTORIO BERTON que se mostra cabível - Leitura do art. 139,II, III e IV, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

(TJSP - Processo: 2057502-67.2017.8.26.0000. Relator: Sérgio Shimura. 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sessão de julgamento: 12/07/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ADEQUAÇÃO
.
Considerando o elevado valor do débito acumulado, o relativamente longo tempo de tramitação da demanda, e a ineficácia de demais medidas adotadas para obter pagamento, entende-se cabível e adequada a determinação de bloqueio dos cartões de crédito do devedor. Precedentes
.

(TJRS - Processo: 70080419880, 8ª Câmara Cível. Sessão de julgamento: 04/4/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA CNH E DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR/EXECUTADO. O deferimento ou indeferimento de medidas alternativas, como por exemplo, a medida de suspensão da CNH do devedor/executado, depende do contexto do caso concreto. Precedentes do STJ.
No presente caso, foram tentadas diversas medidas, desde a prisão até a constrição de bens, inclusive via BacenJud, tudo sem sucesso. Entende-se estar bem demonstrada a situação de excepcionalidade, que justifica a aplicação da medida alternativa de suspensão da CNH do devedor/executado, bem assim de suspensão dos cartões de crédito dele. Precedentes. DERAM PROVIMENTO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70078004850, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 02/08/2018)

No que diz respeito à inscrição do nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito, nota-se que tal inclusão restringe-se às execuções definitivas de título judicial, conforme dispõe o art. 782, § 3º e 5º, do CPC/15, o que não é o caso dos autos.

Além disso, a parte exequente pode diligenciar em via própria, uma vez que possui título executivo extrajudicial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para autorizar as medidas atípicas consistentes na apreensão e suspensão da CNH e do passaporte do executado/agravado bem como o bloqueio de seus cartões de crédito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022